Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA ANTERIOR AO CONTRATO. INCAPACIDADE DO AGENTE. INVALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao que dispõe o art. 104 do Código Civil, a incapacidade do agente implica a invalidade do negócio jurídico.
2. Caso em que à época da entabulação do contrato de empréstimo bancário já havia sido determinada a interdição provisória do consumidor, bem como a comunicação da decisão de interdição provisória à Anoreg/DF.
3. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, há relação de consumo.
4. Tendo sido determinada a curatela do autor em relação aos aspectos patrimoniais e negociais, o contrato em questão somente poderia ter sido entabulado com o auxílio de sua curadora provisória, sendo o negócio jurídico passível de anulação (art. 171, I, CC).
5. Não tendo o banco réu demonstrado que os valores disponibilizados em favor do autor foram efetivamente revertidos em seu proveito, incabível determinar ao autor que efetue a devolução dos valores. Precedentes.
6. Apelação conhecida e não provida.